Tribunal: TJDFT
Processo: 0747756-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CALCULOS ERRADOS. RETIFICAÇÃO NO MESMO DIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO COM BASE NO VALOR RETIFICADO. ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL. OUTRA TESE DEFENSIVA DA IMPUGNAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as despesas processuais e os honorários advocatícios, adota como regra o princípio da sucumbência (artigos 83, § 2o, e 85 do CPC), inclusive na impugnação ao cumprimento de sentença.
2. No caso em questão, houve mero erro material no cálculo apresentado na petição que inaugurou o cumprimento de sentença, porquanto a alteração no valor final foi causada por um único número errado no termo inicial dos cálculos, considerando o ano 2008 ao invés de 2018.
3. O erro grosseiro cometido no novo valor apresentado pela parte executada deve redundar em ônus processual para a parte que o cometeu.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.